Tribunal: TJMT
Processo: 1036870-52.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036870-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), FRANCINI VERISSIMO AURIEMMA - CPF: 266.506.588-63 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE NA PISTA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta p
ela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Reparação de Danos ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a ré ao pagamento de R$ 35.312,00, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido na BR-163, no município de Nova Mutum/MT. O sinistro envolveu um veículo segurado pela parte autora, que colidiu com um animal silvestre na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária da rodovia deve responder objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal silvestre na pista de rolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo, o que dispensa a comprovação de culpa e exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A relação jurídica entre usuário e concessionária de rodovia tem natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (
REsp
647.710/RJ).

A presença de animais na pista não constitui fato imprevisível e inevitável, sendo obrigação da concessionária adotar medidas eficazes de segurança e manutenção da rodovia, tais como inspeções periódicas, instalação de cercas e criação de passagens para a fauna.

A vistoria periódica da rodovia, ainda que realizada nos intervalos estabelecidos no contrato de concessão, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, pois sua obrigação é garantir a segurança contínua dos usuários.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
1.908.738/SP (Tema 1.122), firmou entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados por acidentes envolvendo animais domésticos na pista. Esse entendimento
se estende aos casos envolvendo animais silvestres, pois o risco à segurança dos usuários permanece o mesmo.

Inexistindo prova de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito irresistível, resta configurado o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado pela presença de animal silvestre na pista, aplicando-se o art. 37, § 6º, da CF e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A obrigação da concessionária de garantir a segurança dos usuários não se restringe à realização de vistorias periódicas, devendo adotar medidas eficazes para impedir a invasão de animais na pista, tais como cercas, passagens subterrâneas ou aéreas para fauna e sinalização adequada.

A mera demonstração de cumprimento dos prazos contratuais de inspeção não afasta a responsabilidade da concessionária, pois o risco inerente à atividade impõe a adoção de todas as medidas preventivas razoáveis para evitar acidentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º;
CDC,
arts
. 6º, I, e 14, § 3º;
CC, art.
475; CPC,
arts
. 341 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.908.738/SP (Tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Corte Especial, j. 21/08/2024,
DJe
26/08/2024; TJSP, Apelação Cível
10114864220228260309, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 29/08/2024; TJMS, Apelação Cível 08006349220178120054, Rel. Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, j. 08/08/2024; TJMT, Apelação Cível 1001956-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/04/2024; TJMT, Apelação Cível 1000366-69.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A pelação C ível interposto p ela

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
0
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Regressiva de Reparação de Danos

ajuizada
por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial p
ara
c
ondenar a parte ré a ressarcir os prejuízos suportados pela parte autora a título de dano material, no montante de R$ 35.312,00 (trinta e cinco mil trezentos e doze reais
).

O Apelante s
ustenta, inicialmente, a inaplicabilidade do Tema 1.022 do STJ, sob o argumento de se tratar de responsabilidade objetiva das concessionárias por acidentes causados por animais domésticos na pista de rolamento, diferentemente do caso em questão
,
em que o animal silvestre adentrou a pista de forma súbita
e imprevisível, configurando
caso fortuito.

Afirma que cumpriu devidamente seu dever de vistoria conforme
as disposições do Programa de Exploração da Rodovia (PER) por meio do qual a ANTT estabelece as co
ndições de administração da via e
consignam o prazo de vistoria dos pontos a cada 90 minutos
.

Salienta que restou demonstrado
que na data dos fatos, próximo ao quilômetro e horário em que ocorreu o sinistro, a via havia sido
devidamente inspecionada, não tendo sido localizado nenhum animal que pudesse comprometer a segurança ou o tráfego de veículos.

Realça que
não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a sua atuação
e o evento danoso, aduzindo que o
tráfego de animais na via, ainda que sinalizado, é uma circunstância imprevisível e inevitável
.

Por fim, verbera que
os danos materiais decorrentes dos reparos realizados no veículo não podem ser imputados à Recorrente,
pois
não há prova de qualquer falha na prestação do serviço ou omissão que tenha c
ontribuído para o evento danoso, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Preparo devidamente recolhido (274081914).

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento recursal (ID
274081917
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
a
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ajuizou
Ação Regressiva de Reparação de Danos

em face d
a
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
,
sub-rogando-se nos direitos de seu segurado e
alega
ndo
que o veículo
Toyota Corolla Sedan
, ano 2017, placa PKD9501, sofreu perda total após co
lidir com um animal na pista
enquanto transitava na BR-163, na altura do km 572, no município de Nova Mutum/MT, no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 21h45.

Afirma que o acidente decorreu da negligência da ré
, ora Apelante,
em adotar medidas adequadas de segurança na rodovia sob sua administração, o que configura omissão na prestação do serviço.

A autora s
ustentou
que
em virtude do sinistro, indenizou o segurado em R$ 66.812,00, valor que inclui a quitação do financiamento do veículo e o pagamento ao segurado, após deduzir R$ 31.500,00
obtidos com a venda do salvado, razão pela qual r
equer a condenação da ré ao pagamento de R$ 35.312,00, equivalente ao prejuízo efetivo da seguradora.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) De início, cumpre destacar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Neste sentido, dispensa-se a comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da concessionária.

A relação jurídica estabelecida entre o usuário e a concessionária de rodovia é consumerista, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
647.710/RJ), sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, restou incontroversa a ocorrência do acidente,
vide
boletim de ocorrência e fotos em anexo. Ademais, a ré não negou a presença de animais na pista como causa do acidente em questão, o que, portanto, é incontroverso, a teor do art. 341, do CPC. De outro lado, a requerida não apresentou qualquer prova de fato excludente de sua responsabilidade.

Ainda que assim não fosse, a presença de obstáculos ou situações capazes de causar acidentes na pista não é evento imprevisível. Justamente por essa razão a requerida mantém equipe de fiscalização da rodovia. A propósito, eventuais previsões contratuais de períodos para as inspeções não afasta a responsabilidade da concessionária, prevista no texto constitucional.

Sabe-se que a concessionária tem a obrigação de manter as pistas em estado adequado à utilização, cumprindo seus deveres de prevenção e de segurança dos usuários. Em outras palavras, era dever da requerida fornecer seus serviços de forma adequada e segura, vistoriando constantemente toda a extensão da via e mantendo cercas e demais obstáculos necessários ao impedimento de que animais adentrassem
à
pista.

(...)

Ademais, mesmo que a ré tivesse demonstrado que realizava inspeções periódicas na rodovia, isso não afastaria seu dever de indenizar, à luz da previsão do art. 14, §3º do CDC.

É certo que não se pode exigir da prestadora que evite todo e qualquer acidente na rodovia, considerando que eventualmente eles podem ser causados pela conduta dos próprios usuários. Sem embargo, essa constatação não afasta sua condição de responsável pela prevenção desses acidentes e de impedir que eles ocorram por falha na prestação do serviço público.

A preservação das estruturas da rodovia constitui uma das obrigações principais e fundamentais da concessionária. Nesse sentido, a presença de animais na pista caracteriza omissão da ré na manutenção adequada da via.

(...)

Em virtude da natureza objetiva de sua responsabilidade e comprovado o acidente sofrido, era ônus
da ré fornecer
elementos que afastassem ilícito que lhe era imputável ou o nexo de causalidade entre sua atividade e os danos supostamente sofridos, notadamente por sua capacidade técnica e material de produzir essas provas, não ostentada pelos autores na mesma medida.

É oportuno destacar que a prova testemunhal produzida pela requerida não se mostrou relevante de modo a influenciar a convicção deste juízo em sentido diverso.

Sedimentada a responsabilidade da requerida pela falha na prestação de seus serviços, passa-se à análise dos danos alegados.

No tocante ao dano material, o artigo 475 do Código Civil estabelece que “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos,
indenização por

perdas e danos.”

(Negritei).

Quanto ao valor do ressarcimento, a autora comprovou a quitação do financiamento do veículo do segurado, bem como que lhe pagou indenização no importe da diferença do valor da tabela FIPE, ids. 96170833, 96170835 e 96170836, demonstrando, ainda, que recuperou parte do prejuízo realizando a venda do salvado, id. 96170837. Em suma, a parte requerente teve um prejuízo total no valor de R$ 35.312,00, o qual foi devidamente comprovado com os elementos anexos aos autos e deverá ser ressarcido pela requerida.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO
PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para Condenar a parte ré a ressarcir os prejuízos suportados pela parte autora a título de dano material, no montante de R$ 35.312,00 (trinta e cinco mil trezentos e doze reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art.
406, §1º, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso.”

Dessa sentença recorre
a
Apelante suscitando,
em síntese, o c
umprimento do
seu
dever de vistoria
e e
xcludente de responsabilidade
por ocorrência de caso fortuito.

Pois bem.

Da análise dos autos, denota-se que
restou incontroverso que o acidente ocorreu em rodovia administrada pela
ROTA OESTE
, na
BR163,
e altura do
KM
572
, no dia
29/11/2019
, ocasião em que o veículo
Toyota Corolla Sedan

colidiu com um animal silvestre que atravessava a pista de rolagem,
ocorrendo o sinistro em questão.

A Seguradora
comprovou a quitação do financiamento do veículo do segurado
e o pagamento da
indenização no importe da diferença do valor da tabela FIPE, demonstrando
também
que recuperou parte do prejuízo realizando a venda do salvado
, restando o prejuízo total
de R$ 35.312,00
.

Assim,
cinge-se a controvérsia
à discussão qua
nto à responsabilidade civil da concessionária da rodovia pelo acidente causado
pelo ingresso de animais na pista de rolamento, nesta hipótese em par
ticular, de um animal silvestre.

Nessa esteira, em que pese o esforço argumentativo
d
a
Apelante
, fato é que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recentemente o
REsp
1.908.738/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, editando o Tema n. 1.122, fixou a tese no sentido de que
“
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
”
, em acórdão que contou com a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE
ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO
(
TEMA 1.122
). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1
. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão. 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa. 3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente. 4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões. 5. Tese fixada: "
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
".” (STJ. Tema n. 1.122.
Leading
case:
REsp
n. 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Corte Especial, j. 21/08/2024,
DJe
26/08/2024) (
g.n
.)

Muito
embora

o caso em comento verse sobre animal silvestre,
f
rise-se que
não há distinção
entre o que fora decidido no referido Tema n. 1.122 pelo STJ em relação a “animais domésticos” e o presente caso,
visto que
a
responsabilidade da

concessionária

de serviço público
Apelante
é objetiva
(art. 37, §6º, da CF)
.

No caso,
rest
ou
comprovada

a falha da Apel
ante
em não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção, culminando na ocorrência do acidente em questão, causado justamente pela presença de animais atravessando a pista.

Nesse contexto, importante destacar também que o fato ter ocorrido no interior deste estado de Mato Grosso (município de
Nova Mutum
), onde é pública e notória a existência de um bioma riquíssimo, torna mais evidente o descuido da
concessionária

em implementar uma estrutura que vise à segurança dos condutores (consumidores) que ali trafegam, de modo a preservar, ao mesmo tempo, o ecossistema no entorno da rodovia.

Ademais,
já existem inúmeras estruturas que podem ser
implementadas
para se evitar casos desse tipo, que permitem a travessia de animais por meio de passarelas sobre a rodovia, chamadas de “pontes verdes”, ou mesmo de túneis subterrâneos sob a pista, e até mesmo a instalação de cercas para a condução da fauna.

Além disso, o fato de vistoriar eventualmente a rodovia, ou mesmo a sinalização em alguns trechos com placas de “animais na pista
”
não configura, por si só, condição capaz de excluir sua responsabilidade, sendo certo que decorre
do
risco de sua atividade responder pelas ocorrências que eventualmente escaparem de sua vigilância, risco esse que, no caso
sub judice
, veio a se concretizar, causando danos a
um usuário que trafegava
pelo local.

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios, igualmente envolvendo “animais silvestres”,
in
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHOQUE DE AUTOMÓVEL CONTRA
ANIMAL SOLTO NA PISTA
.
Reconhecido o direito da seguradora ao reembolso do valor correspondente àquele despendido com as peças para reparo do veículo do segurado, ante a

falha da concessionária em garantir tráfego seguro na área sob sua jurisdição
. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. Exame da doutrina e da jurisprudência. Juros de mora. Tratando-se de ação regressiva, devem ser computados a partir do efetivo desembolso pela seguradora. Sentença reformada neste tópico. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.”
(TJSP. Apelação Cível:
10114864220228260309, 11ª
Câmara de Direito Público, Rel. Jarbas Gomes, j. 29/08/2024, p. 29/08/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM
RODOVIA -
TRAVESSIA DE ANIMAL SILVESTRE NA PISTA DE ROLAMENTO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - PENSÃO VITALÍCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de demanda indenizatória decorrente de evento danoso em rodovia sob o regime de concessão de serviço público,
as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros
, somente sendo possível afastar o dever de indenizar, mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima ou da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Considerando que o conjunto probatório demonstrou o
nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a conduta omissiva da concessionária que administra a rodovia, resta evidente a falha na prestação de serviço, surgindo, em consequência, o dever de indenizar por danos materiais e morais
. Recurso conhecido e provido.
”

(TJMS. Apelação Cível n. 08006349220178120054, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, j. 08/08/2024, p. 12/08/2024) (
g.n
.
)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO - RODOVIA PEDAGIADA -
ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA - FALHA NA SEGURANÇA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista
. Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles.
A invasão de animal na pista de rolamento
não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior
, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público
.”
(TJMT. N.U 1001956-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024,
DJe
25/04/2024) (
g.n
.)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA -
ANIMAL QUE INVADE PISTA DE
ROLAMENTO
- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - ART. 37, §6º, CF - NEXO CAUSAL COMPROVADO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DEVER DE INDENIZAR
EVIDENCIADO - DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa. Faz parte da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público que administra rodovia
pedagiada
evitar a invasão de animais na pista de rolamento, sendo que a excludente da força maior ou caso fortuito só se configura em hipóteses de inevitabilidade e imprevisibilidade, o que definitivamente não é o caso dos autos. Precedentes do STJ. No caso, a concessionária de serviço público não demonstrou a existência de nenhuma excludente de responsabilidade, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, mormente em razão de possuir o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro, contudo, restou comprovado o nexo de causalidade entre o seu comportamento omissivo,
que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pelo consumidor, decorrente do atropelamento de semovente que adentrou a rodovia, restando configurado o dever de indenizar
.”
(TJMT. N.U 1000366-69.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022,
DJe
12/12/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações, restando incontroverso a dinâmica do acidente
,
bem como os valores despendidos pela
Seguradora
, forte no entendimento jurisprudencial segundo o qual as concessionárias de rodovias
respondem,
independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento (Tema n. 1.122/STJ), a
manutenção
da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença proferida na origem.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
5% (quinze
por cento) sobre o
valor atualizado da
condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025